Tribunal: STF
Processo: ARE 1520715
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "b", "c" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA OBRIGATÓRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE ESPECIAL. IMPLEMENTAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE NATUREZA ESPECIAL. MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS. AUTARQUIA MUNICIPAL. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A previsão legal para o pagamento de gratificação especial pelo exercício da função de motorista de veículos pesados aos servidores públicos do Município de Caldas Novas consta da Lei Municipal nº 021/2014, em seu artigo 92-A e artigo 76, inciso XIII. 2. Desta feita, o Município de Caldas Novas na Lei 21/2014 implantou em favor de seus servidores o adicional buscado nos autos (art. 92-A), estabelecendo, inclusive, o percentual aplicável (art. 92-A). 3. Dessa forma, a concessão da verba em apreço, desde que preenchidos os requisitos pelos requerentes, não viola o princípio da legalidade estrita. 4. Em razão da condenação ser ilíquida, a verba honorária deve ser definida na fase de liquidação da sentença, conforme dispõe o artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Ritos. 5. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [O] Município de Caldas Novas por intermédio da Lei Complementar Municipal nº 19/2017 instituiu o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Caldas Novas, estabelecendo em seu artigo 38, inciso I a sua aplicabilidade aos servidores da autarquia ré/apelante.



    Por conseguinte, a Lei Municipal nº 129/2018 criou a gratificação pelo exercício de atividade de natureza especial (art. 92-A) regulamentada no artigo 76, inciso XIII, da Lei Municipal nº 021/2014.



    [...]



    A previsão legal para o pagamento de gratificação especial pelo exercício da função de motorista de veículos pesados aos servidores públicos do Município de Caldas Novas consta nos artigos 92-A e artigo 76, inciso XIII, da Lei Municipal nº 021/2014.



    Da leitura dos dispositivos acima transcritos, extrai-se que a Autarquia Municipal deve observar e implementar a gratificação pelo exercício de atividade de natureza especial aos funcionários que exercem a função de motoristas de veículos pesados no percentual de 60% (sessenta por cento) do vencimento base do cargo efetivo, sem considerar qualquer incorporação salarial de natureza pecuniária percebida pelo servidor.



    Desta feita, o Município de Caldas Novas na Lei nº 021/2014 implantou em favor de seus servidores o adicional buscado nos autos (art. 92-A), estabelecendo, inclusive, o percentual aplicável (art. 92-A).



    Assim, a concessão da verba em apreço, desde que preenchidos os requisitos pelos requerentes/apelados, não viola o princípio da legalidade estrita.



    A interpretação dada pelo ente requerido/apelante à Lei Complementar Municipal de nº 021, de 03 de julho de 2014, visando impedir a concessão do adicional aos postulantes, ora recorridos, sob a alegação de enquadramento no inciso II do artigo 38 da Lei Municipal nº 88/2017, constitui venire contra factum proprium.



    Isso porque o próprio ente municipal, ao instituir o adicional em questão e estabelecer sua forma de cálculo, previu sua concessão ao servidor que integra as carreiras dos servidores da autarquia recorrente (DEMAE), como se vê do artigo 38 da Lei Complementar nº 19/2017, o que significa dizer que o direito à gratificação de atividade especial está apto a ser gozado pelos servidores que se enquadram em tal dispositivo e exercem atividade junto à DEMAE.



    [...]



    Saliente-se, ainda, que a alegação de insuficiência de recursos do Poder Público para suportar as despesas, depende de objetiva demonstração de comprometimento das finanças, o que não ocorreu na presente hipótese.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente